Tribunal: TJSP
Processo: 1001556-83.2016.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Servidão administrativa – Laudo pericial bem elaborado e preciso – Valor indenizatório mantido – Juros compensatórios de 6% devidos em razão da limitação de propriedade pela Administração Pública, integrando a indenização - Juros de mora devem ser de 6% ao ano, computados a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte em que o pagamento deveria ser feito - Honorários advocatícios - Aplicação

Ementa:
Servidão administrativa – Laudo pericial bem elaborado e preciso – Valor indenizatório mantido – Juros compensatórios de 6% devidos em razão da limitação de propriedade pela Administração Pública, integrando a indenização - Juros de mora devem ser de 6% ao ano, computados a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte em que o pagamento deveria ser feito - Honorários advocatícios - Aplicação do Decreto-lei no 3.365/41 – Fixação em 5% sobre a diferença entre a indenização final e a oferta inicial – Recurso da Expropriante parcialmente provido.